Tribunal: TJDFT
Processo: 0739525-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Expresso São Luiz Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Distrito Federal -, refutara o implemento da prescrição intercorrente do crédito tributário estampado na CDA no 0098416138, sob o fundamento de que, diante da existência de penhora, não sobeja possível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo e alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor e de outros litisconsortes execução fiscal na data de 08.07.1998. Sustentara que, conquanto tenha havido penhora de veículo automotor de sua titularidade, no dia 26.09.2002, e penhora sobre parte de seu faturamento social em 30.07.2018, se aperfeiçoara o prazo da prescrição intercorrente. Pontuara que, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF, que tem por finalidade impedir que a execução fiscal já ajuizada permaneça eternamente em curso. Assinalara que, na hipótese, a derradeira manifestação do agravado nos autos da ação executiva ocorrera em 23.06.2009, ocasião em que postulara a alteração da angularidade passiva e a inclusão dos sócios da executada. Informara que a penhora do veículo automotor ocorrera em 26.09.2002 e, passados mais de 20 (vinte) anos da prática do ato constritivo sem que tenha sido promovida a hasta pública do bem, deve ser reconhecido o implemento do prazo prescricional. Observara que, entre a última manifestação do agravado no dia 26.09.2002 até a data do deferimento da penhora de parte do seu faturamento, em 15.05.2019, transcorrera mais de 16 (dezesseis) anos, ficando patente o aperfeiçoamento da prescrição intercorrente. Asseverara que a demora em promover o andamento processual deve ser debitada exclusivamente ao agravado, sobejando inexorável a sua desídia. Destacara, de outra parte, que a penhora de 5% (cinco por cento) de seu faturamento bruto afigura-se excessiva e inviabilizará ao seu funcionamento. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Expresso São Luiz Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Distrito Federal -, refutara o implemento da prescrição intercorrente do crédito tributário estampado na CDA no 0098416138, sob o fundamento de que, diante da existência de penhora, não sobeja possível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo e alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Consoante emerge do aduzido, a questão controvertida cinge-se tão somente à aferição do implemento da prescrição intercorrente no caso concreto. É que, de conformidade com o provimento guerreado, não se implementara a prescrição intercorrente do crédito tributário estampado na CDA no 0098416138, entendimento firmado sob o fundamento de que a subsistência de penhora obsta o reconhecimento da prescrição. De sua vez, defende a agravante que a prescrição se aperfeiçoara, sustentando, em suma, a desídia da Fazenda Pública em promover o andamento processual, que restara paralisado por mais de 16 (dezesseis) anos. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual do executivo fiscal promovido em face da agravante, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extraí dos elementos materiais coligidos aos autos, o agravado ajuizara execução fiscal em desfavor da agravante e dos litisconsortes Abadio Pereira Cardoso e Pedro Pinto de Resende, em 08.07.1998, tendo por objeto, dentre outros, o recebimento do crédito tributário retratado na CDA no 0098416138, constituída em 22.04.1998[1]. A agravante e os demais litisconsortes foram regularmente citados[2]. A agravante, em 31.08.1998, nomeara à penhora veículo automotor de sua titularidade com a finalidade de aviar embargos à execução[3]. Considerando que o agravado fora previamente ouvido sobre a nomeação, o respectivo termo de penhora somente fora lavrado em 26.09.2002[4]. Nesse contexto, na data de 24.10.2002, ajuizara a agravante a respectiva ação incidental de embargos do devedor, que foram recebidos com efeito suspensivos[5], de modo que a execução tivera suspenso seu curso procedimental até o dia 10.05.2007, quando ocorrera o trânsito em julgado da sentença que resolvera a pretensão incidental[6]. O trânsito do executivo fora, então, retomado, tendo curso regular, postulando o agravado a reavaliação do veículo penhorado, apresentando planilha atualizado do valor do crédito executado[7]. Posteriormente, em 23.06.2009, postulara o agravado a alteração da angularidade passiva do executivo e a inclusão dos corresponsáveis José Augusto Pinheiro, Viação Barão de Mauá e Umberto Pereira da Cruz Cardoso na composição passiva[8]. Fora deferida a alteração almejada e determinada a citação dos codevedores em 09.11.2009[9]. Os obrigados solidários - José Augusto Pinheiro e Umberto Pereira Cruz Cardoso - foram citados, respectivamente, nos dias 25.08.2011[10] e 29.08.2012[11]. Assinale-se que não fora possível a avaliação do veículo penhorado, pois não encontrava-se no Distrito Federal[12], e, diante do havido, fora determinado, de ofício, aos 08.11.2012 a penhora de numerário de titularidade dos executados via sistema Bacenjud[13]. A agravante, então, comparecera aos autos no dia 28.01.2014 e postulara a penhora do imóvel que individualizara[14]. Registre-se que aludido pedido não fora apreciado, designando o juiz a data de 13.08.2014 para realização de audiência de conciliação[15]. Pouco tempo depois, em 16.09.2014[16] o agravado postulara a penhora de parte do faturamento mensal da agravante, tendo em vista o resultado infrutífero da pesquisa ao sistema Bacenjud e da alienação do imóvel nomeado à penhora. Deve ser consignado que não consta dos autos que a audiência se realizara, havendo sido deferida a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da agravante[17]. A agravante aviara agravo de instrumento em face da decisão que deferira a penhora de parte do seu faturamento social, que fora parcialmente provido para se reduzir o percentual para 5% (cinco por cento) do faturamento mensal[18], restando lavrado respectivo termo de penhora[19]. O agravado, então, postulara, na data de 09.10.2019, a intimação do sócio-administrador da agravante para depositar em juízo os valores penhorados[20]. O processo, na sequência, não tivera qualquer movimentação, porquanto fora encaminhado para digitalização e somente em 03.11.2021 fora proferida decisão pelo juízo intimando o agravado para dizer se ainda ostenta interesse na alteração da angularidade passiva do executivo e sobre o aperfeiçoamento da prescrição intercorrente[21]. O agravado formulara sua manifestação[22], advindo em seguida o provimento guerreado nos seguintes termos[23]: “A questão posta em Juízo diz respeito à análise da prescrição intercorrente, nos termos da manifestação de ID 128147122. Todavia, depreende-se dos autos que há registro de penhora de bens, consoante Auto de penhora de ID 51313230 - pág. 65, bem como sobre o faturamento da empresa, nos termos de ID 51313233 - pág. 99. Diante disso, considerando que houve a interrupção da prescrição pela penhora e não há registro de termo inicial, não há de se falar por ora em prescrição intercorrente. Assim, inicialmente, nos termos solicitados na manifestação de ID 51313233 - pág. 144, intime-se o corresponsável UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO para que no prazo de 10 (dez) dias, comprove o depósito dos valores penhorados, bem como junte aos autos os balancetes mensais de faturamento da empresa executada. Após, dê-se vista ao Distrito Federal para ciência dos documentos juntados pela executada, bem como para que informe se persiste o interesse nos bens penhorados no ID 51313230 - pág.65, devendo informar, se o caso, endereço para localização e avaliação dos mesmos, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” Historiado os atos relevantes havidos durante o curso da execução, inviável, no caso, a afirmação da prescrição da pretensão de cobrança do crédito retratado na CDA individualizada. Como é cediço, atualmente a prescrição se transmudara em questão de ordem pública, podendo ser pronunciada e reconhecida de ofício, independentemente de a ação versar direito de índole exclusivamente patrimonial, consoante se afere do preceituado pelo artigo 219, § 5o, do estatuto processual, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 11.280/06[24]. Previsão similar já havia sido incorporada à Lei da Execução Fiscal – Lei no 6.830/80 – pela Lei no 11.051/04, que, inserindo o § 4o ao artigo 40 desse instrumento legislativo, autorizara expressamente a afirmação de ofício da prescrição intercorrente, consoante se afere da textualidade desse preceptivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.” Consoante assinalado e se afere da textualidade do preceptivo trasladado, a alteração impregnada na lei específica regula tão-somente a afirmação de ofício da prescrição intercorrente, ou seja, quando, interrompido o prazo prescricional, não forem localizados bens pertencentes ao executado, ensejando o arquivamento dos autos atinentes ao executivo, e, contado da data da prolação da decisão que determinara o arquivamento, o prazo prescricional vem a se aperfeiçoar. Considerando que a inovação inserta na lei especial regula tão-somente e especificamente o implemento da prescrição intercorrente, ou seja, aquela em que, ocorrido qualquer fato apto a ensejar a interrupção do prazo após o aviamento do executivo fiscal, ainda assim o interregno venha a ser aperfeiçoar, a prescrição ordinária do crédito tributário continua sujeitando-se ao Código Tributário Nacional e, subsidiariamente, à míngua de regulação específica, ao preceituado pelo Código de Processo Civil. Deve ser registrado, ainda, que a inovação inserida no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005[25], cuja vigência se iniciara 120 (cento e vinte) dias após a publicação, ensejando que a prescrição seja interrompida pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal, não se aplica à hipótese. E isso porque, conquanto essa inovação traduza norma de caráter instrumental por se referir à perda da ação – prescrição –, aplicando-se aos processos em curso, alcança os executivos no estágio em que se encontravam no momento em que entrara a viger, não afetando os atos praticados sob a égide da lei anterior. Conseqüentemente, em tendo sido a execução em tela aviada e recebida antes da inovação legislativa, não está sujeita à incidência do nela preceituado, mormente porque a municiação do despacho que recebera o executivo com os efeitos interruptivos que lhe foram atribuídos com lastro na alteração promovida no Código Tributário implicaria na concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada nem compactua com a garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito. Assim é que, aviada a execução sob a égide da lei anterior, que dispunha que somente a citação pessoal estava municiada com poder para interromper a prescrição[26], a alteração legal não lhe é aplicável, não podendo o simples despacho que a recebera sob a lei vigente no momento da prolação ser reputado como apto a interromper a prescrição. Esse é o entendimento estratificado pela colenda Corte Superior de Justiça acerca da matéria, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DE IPTU. NOTIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL NÃO ARQUIVADA NEM SUSPENSA. ART. 219, § 5o, DO CPC, REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.280/06. PRECEDENTES. 1. Acórdão recorrido que, sequer implicitamente, manifestou-se sobre o tema. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF 2.A intimação da Fazenda Pública, nos termos do § 4o do artigo 40 da Lei no 6.830/80, incluído pela Lei no 11.051/04, trata de hipótese diversa. Cuida-se de prescrição intercorrente e pressupõe execução fiscal arquivada e suspensa por não ter sido localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, nos termos dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal. 3. Prescrita a ação de cobrança de referidos créditos, aplica-se à hipótese o § 5o do artigo 219 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 11.280/06, vigente a partir de 17 de maio de 2006, uma vez que se trata de norma processual superveniente, que veicula matéria cognoscível de ofício pelo julgador. 4. Recurso especial não provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial no 2008/0041920-0, Reg. Int. Proces. 1034191/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, data da decisão 13/05/2008, publicada no Diário da Justiça 26/05/2008, pág. 438) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. É cediço na jurisprudência do Eg. STJ que a prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata. (Precedentes: REsp 764.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.09.2006; REsp 839.820/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 28.08.2006) 2. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. 3. In casu, o tributo refere-se ao IPTU relativo a 1997, com constituição definitiva em 05.01.1998. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 17.06.2003 (fl. 9, autos em apenso), denotando inequívoca a prescrição em relação ao débito da exação in foco. 4. Recurso Especial desprovido, por fundamento diverso.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial no 2006/0139968-8, Reg. Int. Proces. 860128/RS, relator Ministro Luiz Fux, data da decisão 05/12/2006, publicada no Diário da Justiça 01/02/2007, pág. 438) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Tratam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Porto Alegre objetivando cobrar valores relativos a IPTU dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001. O juízo de origem declarou a consumação do lapso prescritivo em relação ao exercício de 1998 porque decorridos mais de cinco anos da data do lançamento (01/01/1999) sem que fosse o devedor citado até a data de sua decisão (10/03/2004). Não se trata de prescrição intercorrente. 2. Não se trata de prescrição intercorrente, mas de decretação no início da execução, sem qualquer causa interruptiva de sua contagem. Sobre o tema, é assente neste Tribunal que, com o advento da Lei 11.280, de 16.02.2006, que acrescentou o § 5o ao art. 219 do CPC, o juiz poderá decretar de ofício a prescrição, mesmo sem a prévia oitiva da Fazenda Pública (requisito essencial nos casos do art. 40, § 4o, da LEF). Precedentes: REsp 1.034.191/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 26.05.2008; Resp 1.004.747/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 18.06.2008. 3. Caso concreto em que ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição do crédito exigido pela Fazenda Municipal do ano de 1998, porquanto decorrido o prazo qüinqüenal. 4. Recurso especial não-provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial no 2005/0043469-2, Reg. Int. Proces. 733286/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, data da decisão 07/08/2008, publicada no Diário da Justiça 22/08/2008). Alinhada essa ressalva, resta infirmada a possibilidade de se aventar que, na espécie, o despacho, ou, na falta deste, a data em que recebido o executivo, estaria municiado com poder para interromper a prescrição ante o fato de que o Código Tributário Nacional, com a redação que vigorava à época do ajuizamento e recebimento do executivo, preceituava que somente a citação do devedor estava municiada com esse atributo, ensejando, inclusive, que, diante da natureza de Lei Complementar da codificação, seja desprezado o disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/80[27]. Destarte, considerando que na antiga redação do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, somente a citação estava municiada com atributo para interromper a prescrição, não tendo sido esse poder conferido ao simples despacho que recebia o executivo e determinava a citação, o disposto no preceito ordinário acima apontado – LEF, art. 8o, § 2o -, ante sua condição subalterna em relação à lei complementar - CTN, não estava provido de eficácia. Alinhadas essas premissas afere-se que, em tendo sido o executivo em foco aviado sob a égide da regulação normativa anterior, somente a citação está municiada com estofo para interromper o prazo prescricional, cuja fluição, como é consabido, se iniciara na data em que os créditos tributários perseguidos foram definitivamente constituídos (CTN, art. 174). No caso, o crédito tributário fora constituído em 22.04.1998[28], a execução fora ajuizada no dia 08.07.1998 e os executados foram regularmente citados respectivamente em 25, 26 e 28 de agosto de 1998[29], restando interrompida a prescrição nessa data. Interrompido o transcurso do prazo prescricional na data individualizada, em momento algum o curso procedimental fora suspenso e o agravado sempre movimentara a ação, postulando a prática de atos processuais. É cediço que a prescrição intercorrente derivara de construção doutrinária e jurisprudencial e está destinada a punir a negligência do titular do direito e prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não compactua com a perenização de conflitos administrativos ou judiciais. Sua caracterização, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida – prescrição intercorrente –, tem como pressuposto a preexistência de processo administrativo ou judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito tributário e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo (CTN, art. 174, parágrafo único). A prescrição intercorrente, portanto, deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido. No caso, não pode ser debitada qualquer inércia à Fazenda Pública que exercitara o seu direito e a demora havida no trâmite decorrera do funcionamento do instrumento judicial. Conforme pontuado, a execução fora suspensa diante do recebimento da ação de embargos do devedor com efeito suspensivo. Posteriormente, do pedido de reavaliação do bem penhorado formulado pelo agravado até a data em que fora certificado que o veículo não se encontrava no Distrito Federal transcorrera 5 (cinco) anos. Outrossim, fora consumidos 4 (quatro) anos desde o pedido de alteração da angularidade passiva da ação[30] até a efetiva citação dos novos réus[31]. Demais disso, o pedido formulado pelo agravado, na data de 09.10.2019, almejando a intimação do sócio-administrador da agravante para depositar em juízo os valores penhorados[32], ainda não fora apreciado e somente no dia 03.11.2021 fora proferido despacho intimando o agravado para manifestar sobre eventual prescrição intercorrente. Fica patente, então, que a demora no desfecho do executivo deve ser assimilada como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição por não ter derivado da inércia da credora. Deflui do aduzido, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sem ID Num. (fl. 5) – ação principal. [2] - Sem ID Num. (fls. 9, 12 e 15) – ação principal. [3] - Sem ID Num. (fls. 19/20) – ação principal [4] - ID Num. 51313230 - Pág. 65 (fl. 67) – ação principal. [5] - Consulta à ação no 91157-9- “Recebo os embargos, com efeito suspensivo. Anote-se na execução. Após, intime-se o embargado para impugnação, querendo. Brasília - DF, segunda-feira, 28/10/2002 às 15h5.” [6] - ID Num. 51313230 - Pág. 99/100(fls. 101/102) – ação principal. [7] - ID Num. 51313230 - Pág. 113 (fl. 115) – ação principal. [8] - ID Num. 51313230 - Pág. 128/129 (fls. 130/131) – ação principal. [9] - ID Num. 51313233 - Pág. 6 (fl. 153) – ação principal. [10] - ID Num. 51313233 - Pág. 34 (fl. 181) – ação principal. [11] - Sem ID Num. (fl. 190) – ação principal. [12] - ID Num. 51313233 – Pág. 36 (fl. 183) – ação principal. [13] - ID Num. 51313233 – Pág. 46 (fl. 193) – ação principal. [14] - ID Num. 51313233 – Pág. 53/55 (fls. 200/202) – ação principal. [15] - ID Num. 51313233 – Pág. 61 (fl. 208) – ação principal. [16] - ID Num. 51313233 – Pág. 63/65 (fls. 210/212) – ação principal. [17] - ID Num. 51313233 - Pág. 74 (fl. 221) – ação principal. [18] - ID Num. 51313233 - Pág. 131/138 (fls. 278/285 ) – ação principal. [19] - ID Num. 51313233 - Pág. 99 (fl. 246) – ação principal. [20] - ID Num. 51313233 - Pág. 144 (fls. 291) – ação principal. [21] - ID Num. 107559614 - Pág. 1/2 (fls. 298/299) – ação principal. [22] - ID Num. 128147122 - Pág. 1/4 (fls. 301/304) – ação principal. [23] - ID Num. 140490694 - Pág. 1/2 (fls. 307/308) – ação principal. [24] - CPC - “Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (...) § 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.” [25] - CTN – “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;” [26] - CTN – “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pela citação pessoal feita ao devedor;” [27] - “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) § 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.” [28] - Sem ID Num. (fl. 5) – ação principal. [29] - Sem ID Num. (fls. 9, 12 e 15) – ação principal. [30] - ID Num. 51313230 - Pág. 128/129 (fls. 130/131) – ação principal. [31] - Sem ID Num. (fl. 190) – ação principal. [32] - ID Num. 51313233 - Pág. 144 (fls. 291) – ação principal.